Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A inteligência do parágrafo 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil conduz à necessária interpretação de que, não cumprida a formalidade da juntada da comprovação do pagamento das custas recursais no momento da interposição do feito, já não mais é possível o cumprimento da determinação legal sem o recolhimento, em dobro, do valor correspondente.

2. Correto o não conhecimento do agravo de instrumento, dada a caracterização da deserção do recurso.

3. Agravo Interno não provido.